Tribunal: TJSP
Processo: 1013437-50.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - LOCAÇÃO - CONTRATO VERBAL - Autora que postula o recebimento de alugueis de imóvel comercial por ela arrematado - Argumenta que apesar de as partes terem celebrado contrato de locação verbal, a ré nada pagou desde a data da arrematação até a desocupação - Ré que, em defesa, negou ter realizado o ajuste verbal - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Embora possível a

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - LOCAÇÃO - CONTRATO VERBAL - Autora que postula o recebimento de alugueis de imóvel comercial por ela arrematado - Argumenta que apesar de as partes terem celebrado contrato de locação verbal, a ré nada pagou desde a data da arrematação até a desocupação - Ré que, em defesa, negou ter realizado o ajuste verbal - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Embora possível a celebração de contrato verbal de locação, há necessidade de que haja mínima prova a respeito dos prazos e valores ajustados, além de outras condições - No caso, a autora não logrou comprovar a existência desse ajuste verbal - Troca de e-mails entre as partes um ano após a arrematação, visando à formalização de contrato de locação futura, nada mencionando a respeito da locação pretérita, nem mesmo a concordância da empresa ré com o débito ora apontado - Prova oral que nada trouxe de novo, notadamente para corroborar a versão inicial - Cobrança indevida, vez que não comprovada a origem - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.